Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
4. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
5. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, havendo sido devolvida com a informação de “ausente” por três vezes, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
6. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.